Tribunal: CARF
Processo: 11128.727455/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727455/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.030 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MAERSK BRASIL - BRASMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/09/2010
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 01.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência
de eventual recurso interposto.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente,
quem quer que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
OMISSÃO
OU
ERRO
DO
ENQUADRAMENTO
LEGAL.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DOS
FATOS.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo em vista que o lançamento fiscal encontra-se devidamente motivado, com
descrição dos fatos precisa e detalhada, tanto que a matéria foi plenamente
compreendida pela autuada, eventual omissão ou erro no enquadramento legal não
é suficiente para eivar de nulidade o Auto de Infração, e muito menos caracterizar
cerceamento do direito de defesa.
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727455/2014-60
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/07/2014, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executou,
identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de
2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
OCORRÊNCIA 001 DATA DE REFERÊNCIA 10/09/2009
A Agência de Navegação MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, CNPJ
30.259.220/0003-67, incluiu o Conhecimento Eletrônico BL 150905113437691 a
destempo em 10/09/2009, às 13:53, segundo o prazo pré-estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB.
A carga foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio M/V "JPO CANOPUS " em
sua viagem 930W, com atracação registrada em porto nacional (1° porto) às
14:51:00 h do dia 31/08/2009. Os documentos eletrônicos de transporte que
ampararam a chegada da embarcação no Brasil são: Escala 09000252224 (relativa à
atracação no 1° porto nacional),
Escala 09000258168 (relativa à atracação no Porto de Santos), Manifesto
Eletrônico 1509501564145, Conhecimento Eletrônico 150905113437691.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação em porto nacional, ou seja, o primeiro porto.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada ocorrência relatada, pelo descumprimento de obrigação acessória
(prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil), com base na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 14/08/2014 (fls. 36) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 25/08/2014, na forma do
artigo 056 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 38 a 63, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de tutela antecipada proferida;
A arguição de ilegitimidade passiva;
A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;
A arguição de não caracterização da infração imposta;
A arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, espera a Requerente que a presente infração seja anulada
pelas preliminares aventadas, ou seja, alternativamente, julgada insubsistente em
razão dos argumentos acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e,
determinando-se o arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de
Justiça.
A DRJ julgou, por unanimidade votos, improcedente a impugnação nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/09/2009
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre
carga transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela
infração, não cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa
responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento
posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito
tributário ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para
que a Fazenda Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Cientificada da referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
requerendo (i) preliminarmente: (i.1) ilegitimidade passiva, posto que a Recorrente não é
transportador, tendo apenas atuado como agente marítimo; (i.2) nulidade do auto de infração por
vício formal por ausência de clareza e exposição dos fatos; (ii) meritoriamente: (ii.1) vício
formal na decisão – não desistência da discussão em âmbito administrativo; (ii.2) violação aos
princípios da ampla defesa e contraditório; (ii.3) da não caracterização da infração imposta; e (ii)
da aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Da concomitância parcial
Inicialmente é imperioso destacar que a decisão recorrida não conheceu de parte
impugnação apresentada pela Recorrente em razão da concomitância entre o processo
administrativo e judicial, deixando de analisar os argumentos de mérito apresentados em sua
defesa.
A respeito do não conhecimento da impugnação, a Recorrente pede o afastamento
do Parecer Normativo Cosit no 07, de 22/08/2014 consubstanciada no entendimento de referido
parecer não pode se sobrepor ao previsto no artigo 38, da Lei 6.830/1980 que, segundo a
Recorrente apenas a impetração de mandado de segurança, ajuizamento de ação de repetição de
indébito ou anulatória importará renúncia do poder de recorrer na esfera administrativa.
Alega que a ação judicial no 0065914-74.2013.4.01.3400 não diz respeito a
nenhum tipo de ação anteriormente citada; pede a aplicação do artigo 62-A do RICARF no
sentido de observar a decisão pelo STJ que diz respeito a hierarquia das leis.
Ao final, pede a reforma da decisão para o fim de ser apreciada todas as questões
suscitadas na impugnação apresentada.
Pois bem.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, a Lei no 6.830/80 que
trata de cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Nacional não tem aplicabilidade no âmbito
processual administrativo que possui regramento próprio (Decretos 70.235/70 e 7.574/2011),
inexistindo, ao meu ver, violação ao princípio da hierarquias Leis, posto que cada esfera possui
seu regramento e convergem entre si.
Além disso, o parágrafo único, do artigo 38, da Lei no 6.830/80, não limitou,
como equivocamente entendeu a Recorrente, as hipóteses de renuncia ao ajuizamento nas três
ações outrora mencionadas. Na verdade, o legislador apenas deixou explicito que o ajuizamento
de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória para discutir débito
tributário já inscrito em dívida ativa acarretaria renúncia à esfera administrativa, sem que isso
atribuísse ao enunciado normativo qualquer caráter taxativo.
Fosse essa a intenção do legislador, certamente ele teria dito que apenas a
propositura das ações acarretariam a renúncia à esfera administrativa.
Já no âmbito recursal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
Regimento Interno que disciplina toda natureza, finalidade e estrutura do órgão, dentre os quais
destaca-se o regramento quanto a obrigatoriedade dos Julgadores observar, sob pena de perder o
mandato, as súmulas veiculados pela instituição.
A respeito disso, verifica-se que este Conselho se pronunciou sobre a matéria nos
seguintes termos:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nos termos da referida Súmula, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, sendo que
a ação judicial já citada anteriormente, cuja concomitância é fato incontroverso, faz ensejar a
aplicação do referido enunciado.
Assim, correta a decisão que não conheceu de parte da impugnação e deixou de
analisar as questões de mérito suscitadas pela Recorrente.
As demais matérias suscitadas pela Recorrente que foram apreciadas pela decisão
de primeira instância serão analisadas em tópicos seguintes, senão vejamos.
III – Ilegitimidade passiva
A respeito do tema tratado neste tópico, esta Turma, em composição anterior, já
analisou os argumentos explicitados pela Recorrente nos autos do processo no
10909.004117/2010-72. Neste cenário, peço vênia para adotar como razão de decidir, o voto do
brilhante Conselheiro Jorge Lima Abud (acórdão 3302-006.348) que, com a sabedoria que lhe é
peculiar nos ensina:
Preliminarmente, alega a impugnante ser parte ilegítima, uma vez que, na
qualidade de agente de navegação, na condição, pois, de mera mandatária do
transportador marítimo, não deve ser responsabilizada pelos atos praticados pelo
transportador. Todavia, dispositivos normativos a respeito encontram-se prescritos no
artigo 2o da IN RFB no 800/2007, dessa forma:
° IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas " a" e
" b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e
" b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional; (grifamos)
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela Impugnante, o agente
marítimo, além de ser o representante do transportador estrangeiro no País, encontra-
se classificado, também, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso IV, da IN RFB no 800/2007,
como uma espécie do gênero transportador, sendo, pois, responsável com este em
eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

No âmbito das infrações aduaneiras, observa-se que a responsabilidade está
expressamente prevista o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
Assim, por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas,
que, de qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder
solidariamente.
Atente-se ainda para inciso II do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 (acima
transcrito) c/c artigo 32, inciso I, parágrafo único, alínea “b” do mesmo diploma legal,
com redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, que tratam expressamente da
responsabilidade do transportador e, sendo este estrangeiro, prevêem a
responsabilidade solidária de seu representante no País:
Art. 32 – É responsável pelo imposto:
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – (...)
Parágrafo único – É responsável solidário:
a) (...);
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro. (Grifo e negrito
nossos)
Infere-se, portanto, que a lei designou como responsável solidário o
representante no País do transportador estrangeiro. Estabelecidos os pressupostos
legais quanto ao instituto da responsabilidade solidária, cabe, a seguir, a análise
quanto à responsabilidade do agente marítimo.
Observa-se que, ao aludir à figura do “representante”, a lei não restringe seu
conteúdo ao contrato de representação comercial stricto sensu, tal como previsto na
comercial, mas denota a pessoa que atua por ordem e no interesse do transportador
perante as autoridades aduaneiras, praticando atos que, dentre outras finalidades, têm
estrita relação com controle aduaneiro do veículo e da carga. Assim, incabível
restringir a interpretação da lei tributária, sob a ótica dos institutos de direito privado,
relativos a contrato de agenciamento e de representação, na pretensão de definir os
efeitos tributários, devendo-se atentar para o aspecto teleológico da norma.
A responsabilidade tributária é disciplinada por diploma legal específico, sendo
descabido aplicar legislação de direito privado quando existem leis específicas que
regem a matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial prevalece
sobre a norma geral.
Nesse sentido, cabe destacar os ensinamentos doutrinários de Samir Keedi sobre
agência marítima:
É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou
porto, fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do
usuário com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente
Marítimo.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento
de carga para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga. O
contrato de prestação de serviços costuma incluir a administração do navio,
recebimento e remessa do valor do frete ao armador, representação do navio e do
armador junto às autoridades portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos
clientes. (Keedi, Samir. Transportes e seguros no Comércio Exterior,2a ed., São
Paulo: Aduaneiras, 2003) (destaquei)
Diante de abalizada doutrina, pode-se constatar que o comércio marítimo impõe
a necessidade de os armadores possuírem em cada porto um representante, com
conhecimento em diversas áreas comerciais e jurídicas, para atuar na prática de
determinados atos de interesse daqueles, agindo, portanto, como representante do
armador. Assim, o Agente Marítimo é o elo na cadeia de comunicação entre o
Armador e as demais pessoas que interagem com o navio quando este chega a um
Porto Nacional.
Com efeito, sabe-se que o agente marítimo atua efetivamente como
representante do transportador em determinado porto, perante as autoridades
governamentais e portuárias. Sua missão é assumir o gerenciamento e essa
administração envolve múltiplas ações e serviços, incluindo documentação da
embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades, contratação de serviços, tais como, praticagem, rebocadores e
lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos
competentes (Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal), além de
comunicação constante com o operador portuário (responsável pela carga/descarga),
entre outros.
Considerando-se assim as funções exercidas pelo Agente Marítimo, esclareça-se
ainda que a expressão “representante, no País, do transportador estrangeiro” não
tem o significado de representante em todo o território nacional, mas sim de
representante no Brasil, podendo este ser nacional ou local. Conclui-se, portanto, que
o transportador estrangeiro de grande porte pode ter um representante em âmbito
nacional, sendo usual é que tenha “representantes” locais em cada porto, que são os
Agentes Marítimos.
No entanto, em quaisquer das duas hipóteses acima se tem a responsabilidade
solidária, conforme dispôs o art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo
art. 1o do Decreto-Lei no 2.472/88. O agente marítimo, por atuar como representante
do transportador no País, é responsável solidário com este, com relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
Ademais, o representante do transportador estrangeiro firma um Termo de
Responsabilidade perante a Aduana, em que declara essa sua condição, evidenciando
assim sua responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos, multas e outras
obrigações em que incorrer o transportador. Neste ponto, ressalte-se que o Termo de
Responsabilidade tem amparo legal, estando expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e
3o, do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo Decreto no 2.472/1988:
Art. 39 – (...)
(...)
§ 2o O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante do
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

transportador, no País, quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham
a ser apuradas. (Grifo e negrito nossos)
Portanto, conforme disposição legal acima, quando o agente marítimo assina o
termo de responsabilidade perante Alfândega, o faz na qualidade de representante do
transportador. Amparado no citado termo, a empresa atua efetivamente em nome
transportador, praticando atos durante o despacho.
A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do agente marítimo,
firmando o entendimento de que a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, publicada em 1985, foi superada com o advento do Decreto-lei no 2.472, de
1988. O Egrégio Conselho de Contribuintes corrobora com o entendimento acima
esposado, havendo, ainda, decisões judiciais neste sentido, conforme evidenciam as
ementas a seguir transcritas:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA Inaplicável, na espécie sob julgamento, a Súmula n. 192 do TFR, esta
superada pela edição do Decreto-Lei n. 2.472/88. (Acórdão no 30328571, Terceira
Câmara, Recurso no: 118229, Data da Sessão: 25/02/1997)
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
VISTORIA
ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO COMO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO Apurada avaria e falta de mercadoria é
responsável pelo tributo e multas o representante do transportador estrangeiro.
Inaplicabilidade, no caso, das cláusulas STC (Said to Contain). (Acórdão no
30128239, Primeira Câmara, Recurso no: 118200 Data da Sessão: 13/11/1996)
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CONHECIDA. DEPOSITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE
FISCAL
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
SUMULA
192
DO
EXTFR.
INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR. O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO
EXERCÍCIO
EXCLUSIVO
DAS
ATRIBUIÇÕES
PRÓPRIAS,
NÃO
E
CONSIDERÁVEL TRIBUTÁRIO, NEM SE EQUIPARA AO TRANSPORTADOR
PARA EFEITOS DO DECRETO-LEI 37, DE 1966.' (SUMULA 192/ TFR). NÃO SE
APLICA O ENTENDIMENTO SUMULADO QUANDO O AGENTE MARÍTIMO
ASSINA
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE
EQUIPARANDO-SE
AO
TRANSPORTADOR MARÍTIMO. (...)APELAÇÕES E REMESSA IMPROVIDAS.
(negritei).(ACÓRDÃO AC 9618/PE, Tribunal Regional Federal da 5a Região,
Processo
no
91.05.034353,
Órgão
Julgador:
Primeira
Turma,
Relator:
Desembargador Federal CASTRO MEIRA, Data Julgamento: 05/09/1991)
Não prospera a tese de que a autuação ofende o artigo 5o, inciso XLV, da
Constituição Federal (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”), empregado,
por analogia, à penalidade administrativa, pois, diante da legislação de regência,
conclui-se que a multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder
pela infração, não cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa
responsável.
Por fim, o §1o do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 põe uma pá de cal na
testilha:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Convicto nesse entendimento, afasto a pretensão da Recorrente.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

IV – Vício Formal no Auto de Infração
Alega a Recorrente:
“Em que pese o entendimento dos Nobres Julgadores, o referido auto violou o
art. 10 do Decreto 70.235/72.
O auto de infração padece de vício formal. São várias as razões para esse fim:
Primeiramente porque aplicou uma pena à Recorrente como se fosse o próprio
transportador marítimo. Essas razões já foram sobejamente esclarecidas acima.
Em segundo lugar, para que a parte possa exercer amplamente o seu direito ao
contraditório, é preciso transparência e clareza na exposição dos fatos, conferindo-
lhe elementos para a produção de uma defesa adequada. Pela narrativa apresentada,
esses elementos não ficaram claros, vez que faltou a conexão entre os fatos, o agente
e os fundamentos.”
Entretanto, observa-se que o Auto de Infração foi devidamente motivado, sendo
possível identificar, de forma expressa, quais foram as razões de fato e de direito para a lavratura
da exigência fiscal, como exigido pelo art. 10 do Decreto n.o 70.235/72. Esse fato é depreendido
da leitura dos fundamentos da autuação, transcritos no corpo do Auto de Infração, cuja descrição
permite verificar que a autuação foi lavrada de forma única por envolver a mesma penalidade
regulamentar (art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/1966), estando em plena
consonância com o art. 9o do mesmo Decreto.
Com efeito, a Recorrente teve clara ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados no corpo do Auto de Infração que apontam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior. Basta constatar os argumentos trazidos nas
defesas para afastar a motivação apresentada pela fiscalização.
Portanto, sabia do que se defender e assim o fez, merecendo, assim, ser afastados
os argumentos de nulidade da autuação.
V – Denúncia espontânea
Conforme relatado o lançamento decorre da multa capitulada no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei 37, de 1966, com a redação da Lei no 10.833, de 2003, pela não
informação ou informação fora do prazo sobre a carga transportada, considerando que a
penalidade foi imposta pelo atraso superior do prazo previsto na legislação da vinculação do
manifesto eletrônico com a atração.
A Recorrente sustenta a necessidade de aplicação do instituto da denúncia
espontânea, com fulcro no art. 138, do CTN e na nova redação do art. 102, §2o, do Decreto-lei n.o
37/1966 dada pela Lei n.o 12.350/2010, vez que o registro no SISCOMEX dos dados de
embarque ocorreu antes da lavratura de auto de infração. Essa matéria, contudo, foi sedimentada
pela Súmula CARF no 126, segundo a qual:
"A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010."
Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, devendo ser mantida
integralmente a autuação.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.030 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.727455/2014-60

Diante do exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital